Tribunal: TJES
Processo: 5000127-83.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000127-83.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: CLAUDENILDO COELHO ALVES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000127-83.2021.8.08.0011

A
PELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO
:
CLAUDENILDO COELHO ALVES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da sentença de ID nº 1815626 que, nos autos da
ação de execução fiscal

ajuizada em face de
CLAUDENILDO COELHO ALVES
,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão de pedido de desistência coletivo formulado pela Municipalidade.

Em suas razões recursais (ID nº 1815628), o recorrente sustenta que a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito com base em pedido de desistência inexistente, na medida em que o pedido formulado pela Procuradoria Municipal em 2018 não abarcaria a presente demanda.

Não houve intimação para oferta de contrarrazões, uma vez que a lide ainda não foi triangularizada.

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000127-83.2021.8.08.0011

A
PELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO
:
CLAUDENILDO COELHO ALVES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme antes relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

em face da sentença de ID nº 1815626 que, nos autos da
ação de execução fiscal

ajuizada em face de
CLAUDENILDO COELHO ALVES
,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em razão de pedido de desistência coletivo formulado pela Municipalidade.

Em suas razões recursais (ID nº 1815628), o recorrente sustenta que a sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito com base em pedido de desistência inexistente, na medida em que o pedido formulado pela Procuradoria Municipal em 2018 não abarcaria a presente demanda.

Não houve intimação para oferta de contrarrazões, uma vez que a lide ainda não foi triangularizada.

Rememorando sucintamente os fatos,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ajuizou ação de execução fiscal, em 19 de janeiro de 2021, em face de
CLAUDENILDO COELHO ALVES
objetivando a cobrança da certidão de dívida ativa nº 001109/2019 referente a débito de IPTU no valor de R$ 1.407,86 (mil quatrocentos e sete reais e oitenta e seis centavos).

Logo após a prolação do despacho citatório (ID nº 1815625), o qual não foi cumprido, sobreveio sentença (ID nº 1815626) consignando o seguinte:

Na data de 05 de novembro de 2.018 foi publicada a lei municipal nº 7.600 que autorizou o município a desistir das execuções fiscais referentes a alvarás tributários e outros, conforme art. 1º, desde que o valor original não seja superior a R$ 2.317,15 (dois mil trezentos e dezessete reais e quinze centavos) e que não tenha havido penhora nos autos. Na data de 27 de maio de 2.021, foi publicada a lei municipal nº 7.872, que altera a legislação antes informada em seu artigo 1º, aumentando a amplitude de processos que se enquadram nos parâmetros para extinção.

Já em 2.018, o município por meio de petição coletiva nestes autos administrativos, pugnou pela desistência de TODAS as execuções fiscais que se enquadram nos parâmetros legais. Existe certidão expedida pela secretaria da vara que informa terem sido identificados manualmente centenas de processos que atendem aos parâmetros legais, estando todos separados em escaninhos próprios.

Assim, como forma de economia processual e celeridade, por meio desta sentença coletiva, EXTINGO TODAS AS EXECUÇÕES FISCAIS que atendam aos parâmetros da lei municipal citada, com as alterações procedidas pela lei 7.872/2021, conforme certidão da secretaria da vara, nos termos do CPC. Não há honorários em razão do que prega a lei municipal e ainda por aplicação análoga ao artigo 26 da Lei de Execuções fiscais.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs o presente apelo, aduzindo, conforme relatado, que o pedido de desistência coletivo apresentado não alcançaria a situação em apreço.

Pois bem.

De fato, verifico que a Lei Municipal nº 7.600/2018 determinou, em seu artigo 1º, que
“
fica o Poder Executivo autorizado a desistir das ações de cobrança judicial das Certidões de Dívida Ativa (CDA's)
relativas aos créditos tributários referentes às taxas de fiscalização, localização, instalação e funcionamento, taxas de fiscalização sanitária, taxas de fiscalização de anúncio, preço público, ISS fixo de autônomo e ocupação de área pública, cujo valor original seja inferior a R$ 2.317,15
(dois mil trezentos e dezessete reais e quinze centavos), independentemente do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, pelo devedor”.

Em razão da edição da referida Lei, em 28 de novembro de 2018, os Procuradores do Município de Cachoeiro de Itapemirim apresentaram petição coletiva (ID nº 2091181) requerendo
“com fulcro no art. 1º, da Lei nº 7.600/2018, a desistência das ações de execução fiscal relacionadas neste expediente”.

Posteriormente, em 2021, foi editada a Lei nº 7.872/2021, a qual alterou o supratranscrito artigo 1º, o qual passou a contar com a seguinte redação:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a desistir das ações de cobrança judicial das Certidões de Dívida Ativa (CDA's) cujo valor original seja inferior a R$ 2.317,15 (dois mil, trezentos e dezessete reais e quinze centavos), independente do pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais pelo devedor.

Como se vê, a indigitada alteração ampliou as hipóteses de desistência de execução fiscal, passando a englobar qualquer tipo de cobrança vertida por meio de CDA, desde que inferior a R$ 2.317,15 (dois mil, trezentos e dezessete reais e quinze centavos).

Diante da referida alteração legislativa, a despeito de não ter sido formulado novo requerimento por parte do Município, o MMº Juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo todos os processos de execução fiscal que guardassem correlação com a nova legislação, pautando-se, para tanto, na petição coletiva apresentada em 2018.

Não obstante, compreendo que a conduta em questão foi indevida, na medida em que a Lei nº 7.872/2021 não é aplicável de ofício, apenas autoriza o Poder Executivo a desistir das demandas ali tratadas.

Deste modo, caberia ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, caso assim desejasse, apresentar nova petição requerendo, também, a extinção das execuções fiscais que se enquadrassem na Lei nº 7.872/2021, o que não ocorreu.

Por tal motivo, compreendo que a conduta do Magistrado de Primeira Instância configura-se como
error in procedendo,
na medida em que extinguiu a execução fiscal em razão de pedido de desistência não formulado.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000127-83.2021.8.08.0011

A
PELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO
:
CLAUDENILDO COELHO ALVES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA COLETIVO QUE NÃO ABARCA A SITUAÇÃO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

1.
Em razão da edição da Lei Municipal nº 7.600/2018, o Município de Cachoeiro de Itapemirim apresentou petição coletiva desistindo de todas as execuções fiscais que se amoldavam às hipóteses legais.

2.
Com a edição da Lei nº 7.872/2021 – a qual aumento as hipóteses autorizadoras de desistência da execução fiscal – o Juízo
a quo
extinguiu, de ofício, todas as ações executivas que se amoldavam ao texto legal.

3.
A extinção da demanda foi indevida, na medida em que a Lei nº 7.872/2021 não é aplicável de ofício, apenas autoriza o Poder Executivo a desistir das demandas ali tratadas. Caberia ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, caso assim desejasse, apresentar nova petição requerendo, também, a extinção das execuções fiscais que se enquadrassem na Lei nº 7.872/2021, o que não ocorreu.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.